Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DESPACHO Vistos. Não há pedido liminar dirigido a este Tribunal. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora